Tribunal: TJSP
Processo: 1051859-20.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo interno – Intimação da SPPrev, por meio do DJe – Possibilidade de a intimação pessoal ser feita por meio eletrônico, como previsto no art. 5o, § 6o da Lei 11.419/06 e pelo § 1o do art. 183 do Novo Código de Processo Civil – Existência de informação prestada pelo Cartório certificando que houve a intimação da parte, na pessoa do procurador estadual, cadastrado no SAJ - Precedentes deste

Ementa:
Agravo interno – Intimação da SPPrev, por meio do DJe – Possibilidade de a intimação pessoal ser feita por meio eletrônico, como previsto no art. 5o, § 6o da Lei 11.419/06 e pelo § 1o do art. 183 do Novo Código de Processo Civil – Existência de informação prestada pelo Cartório certificando que houve a intimação da parte, na pessoa do procurador estadual, cadastrado no SAJ - Precedentes deste Tribunal – Recurso improvido.